Tribunal: TJDFT
Processo: 0027053-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS - VERBAS REMUNERATÓRIAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS BENEFÍCIOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. Conforme previsto no art. 1.011, III, do CPC, a apelação deve conter a exposição dos fatos e do direito e as razões de pedido de reforma, cabendo ao recorrente apresentar as razões de sua inconformidade confrontando, de forma específica, os pontos da decisão impugnada que lhe foram desfavoráveis. Não havendo interesse recursal da apelante quando ataca a sentença em matérias que lhes são favoráveis, seu recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. Por se tratar de relação jurídica continuativa com prestações de trato sucessivo, a jurisprudência c. STJ, em recentes julgados, consolidou o entendimento de que apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estarão abarcadas pelo prazo prescricional, não sendo o caso de se falar em prescrição do fundo de direito. Dessa forma, tendo a demanda sido proposta em 12/09/2016, as parcelas anteriores, que se enquadrem no prazo quinquenal já reconhecido na própria sentença, devem sim ser revisadas, não havendo que se falar em impossibilidade de condenação ao pagamento de valores de competências passadas e em prescrição dos direitos anteriores à propositura da presente demanda, caso se observe a prescrição quinquenal. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada pela PREVI.
3. Embora se reconheça a legitimidade ad causam do patrocinador em demandas congêneres, sua inclusão no polo passivo da lide deve ocorrer em momento apropriado - por não se tratar de litisconsórcio necessário, mas facultativo. Estabilizada a demanda e encontrando-se o feito maduro para julgamento, inviável a ampliação subjetiva da lide para buscar a responsabilização do ex-empregador (capaz de ser perseguida por ação própria, conforme EDcl nos EREsp 1557698/RS). Precedentes. Preliminar suscitada pelo autor rejeitada.
4. A questão referente à revisão do benefício previdenciário do apelante pela entidade previdenciária ré restou decidida pelo c. STJ, nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). O c. STJ firmou a tese de que, em regra, é inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos.
5. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018).
6. A modulação de efeitos trazida nos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) aplica-se ao presente processo, eis que a ação foi proposta no dia 12/09/2016, antes da data de julgamento do recurso repetitivo (08/08/2018). 6.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios). 6.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença.
7. É possível a compensação das quantias decorrentes das diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas, conforme entendimento adotado pelo STJ.
8. Não há que se falar em mora da entidade previdenciária, ainda mais levando-se em consideração o entendimento pacificado no STJ no sentido de que deve ser recomposta a reserva matemática antes da revisão da complementação de aposentadoria. O recálculo será realizado em liquidação de sentença, pois a obrigação da entidade apelante ainda não se tornou exigível.
9. Não é devida a inclusão do Benefício Especial Temporário (BET) na revisão do benefício previdenciário do autor/apelante, uma vez que este foi criado para distribuir superávits verificados após 2006, tratando-se de benefícios com prazos e recursos limitados, que, por já terem se encerrado, necessitam de fonte de custeio.
10. A repartição dos custos do processo submete-se, em regra, ao Princípio da sucumbência. Somente quando tal princípio não for suficiente para solucionar a questão, como, por exemplo, quando não houver litigante sucumbente ou for a parte vitoriosa aquela que deu causa ao litígio, é que se poderá adotar subsidiariamente o princípio da causalidade. Nas demais hipóteses, a solução dar-se-á segundo o princípio da sucumbência: integral, parcial ou mínima.
11. No caso, não se vislumbra excesso no arbitramento dos honorários com base na regra fixada pelo art. 85, § 2o do CPC/2015, estando adequada a fixação no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.